Tribunal: STF
Processo: RE 279033
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 40, §
   8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ambas as Turmas desta Corte têm
   decidido que a Gratificação de Desempenho, conforme estabelecida
   pela Lei 3.048/1991 do estado de Sergipe, é vantagem de caráter
   geral e deve ser incorporada aos proventos dos inativos.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.